Tribunal: STF
Processo: RE 158700
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Sociedade de fato.
Concubinato. 2. Acórdão que julgou improcedente a ação de
reconhecimento e extinção de sociedade de fato, entendendo que a
companheira não colaborou para a formação do vultoso patrimônio
amealhado pelo amásio. 3. Alegação de ofensa ao art. 226, § 3º, da
CF. 4. Parecer da P.G.R. pelo não conhecimento do recurso. 5.
Concubinato entre a recorrente e o falecido, reconhecido no julgado,
assentando, entretanto, que o patrimônio do de cujus não resultou da
ajuda ou colaboração da autora. 6. O julgado não debateu a quaestio
juris concernente à inteligência do art. 226 da CF; não há como
fundamentar o recurso extraordinário em hipótese como a dos autos no
mencionado dispositivo. 7. Incabível, diante da Súmula 279,
reapreciar a matéria de fato e as provas para eventual conclusão
discordante do aresto recorrido, no que pertine à colaboração da
autora na formação do patrimônio do falecido. Aplicabilidade da
Súmula 380 do STF. 8. O art. 226, da CF, apenas mencionado no
acórdão, no sentido de não amparar a recorrente, não tem,
efetivamente, eficácia para servir de apoio à pretensão recursal. 9.
Recurso extraordinário não conhecido.